Tribunal: TJES
Processo: 0004586-44.2020.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Incapacidade Laborativa Permanente; Auxílio-Doença Acidentário
Data de julgamento: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004586-44.2020.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

APELADO: ADILSON CARMO DA SILVA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRABALHO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA CAT. CONCAUSA. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS NO JULGADO. INTUITO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão da Terceira Câmara Cível que, por unanimidade, conheceu da apelação cível interposta pelo embargado e lhe negou provimento. O embargante alega omissões e contradições no julgado quanto à presunção de veracidade da Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT), à força probatória dos documentos (art. 338 do CPC), à persistência da incapacidade laboral inferida do CNIS, e à ausência de análise da concausa nos termos do art. 21, I, da Lei nº 8.213/91.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se houve omissão no acórdão quanto à presunção de veracidade da CAT e à força probatória dos documentos; (ii) estabelecer se há contradição entre o reconhecimento da aptidão laboral e a ausência de retorno ao trabalho; (iii) determinar se o acórdão foi omisso ao não considerar a possibilidade de concausa para o agravamento da lesão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, mas apenas à correção de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme prevê a legislação processual.

4.
A suposta omissão quanto à presunção de veracidade da CAT foi afastada, pois o acórdão considerou a documentação apresentada, mas a reputou insuficiente diante de elementos médicos e previdenciários que apontam a preexistência da lesão.

5.
A alegação de omissão sobre o art. 338 do CPC foi rejeitada, uma vez que a força probatória dos documentos foi analisada de forma implícita e integrada à fundamentação.

6.
A apontada contradição entre o reconhecimento da aptidão e o não retorno ao trabalho foi afastada com o fundamento de que o afastamento do emprego pode decorrer de fatores alheios à condição médica, sobretudo diante de laudo pericial que atestou a ausência de incapacidade laboral.

7.
A omissão sobre a concausa foi descartada, pois o acórdão expressamente reconheceu a possibilidade jurídica da concausalidade, mas concluiu, com base em prova pericial, que não houve contribuição relevante do trabalho para o agravamento da lesão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A mera discordância da parte com o conteúdo do acórdão não autoriza a interposição de embargos de declaração, quando inexistentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

2. Não há omissão quando a decisão enfrentou, ainda que implicitamente, todos os pontos relevantes para a resolução da controvérsia.

3. A contradição que justifica embargos de declaração é interna ao julgado, e não entre os fundamentos e a prova dos autos.

4. É incabível o uso dos embargos de declaração como sucedâneo recursal para rediscutir matéria já decidida.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto nº 3.048/1999, art. 20; Lei nº 8.213/1991, art. 21, I; CPC, art. 338.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes expressamente citados no voto.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de embargos de declaração na apelação cível opostos por
ADILSON CARMO DA SILVA
contra o v. acórdão do evento 11359766, proferido pela colenda Terceira Câmara Cível, que, à unanimidade de votos, conheceu do recurso de apelação cível interposto pelo embargado e, no mérito, negou-lhe provimento.

Em suas razões recursais, acostadas no evento 12145898, o embargante assevera que o acórdão estaria infirmado pelos seguintes vícios: (i) omissão quanto à presunção de veracidade da Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT), prevista no art. 20 do Decreto 3.048/99, e à ausência de prova que a infirmasse, além da omissão sobre o art. 338 do CPC, que trata da força probatória dos documentos; (ii) contradição entre a conclusão de que não há incapacidade e o fato de que o autor não retornou ao trabalho, evidenciado pelo CNIS, o que indicaria persistência da incapacidade laboral; e (iii) omissão sobre a possibilidade de o trabalho ter atuado como concausa para o agravamento da lesão, conforme autoriza o art. 21, I, da Lei 8.213/91.

Inicialmente, destaco que os embargos de declaração se inserem na categoria de recursos com fundamentação vinculada, pois são cabíveis para integrar ou aclarar a decisão embargada quando esta é infirmada por, ao menos, um dos seguintes vícios: omissão, obscuridade ou contradição, bem como para sanar erro material existente no julgado
1
.

Em que pese a alegação de existência de vícios de omissão e contradição no acórdão vergastado, pelo teor das razões recursais, depreende-se que o embargante almeja apenas rediscutir a conclusão do acórdão objurgado, o que é inviável pela via dos aclaratórios.

Com efeito, quanto à alegada omissão relativa à presunção de veracidade da CAT, verifica-se que o acórdão não a ignorou, mas sim a considerou insuficiente diante de elementos médicos e previdenciários anteriores que revelam a preexistência da lesão e o afastamento do autor na data do suposto acidente. O mesmo se aplica à menção ao art. 338 do CPC, que trata da força probatória dos documentos: a validade probatória foi objeto de apreciação implícita e integrada ao raciocínio judicial.

No tocante à suposta contradição entre o reconhecimento da aptidão laboral e a ausência de vínculo empregatício após o acidente, a linha argumentativa do acórdão mantém-se coerente. A decisão pondera que o afastamento do mercado de trabalho pode decorrer de outros fatores que não a incapacidade, sobretudo diante de laudo médico atestando ausência de restrições à atividade laboral.

Por fim, quanto à alegada omissão em relação à concausa, o acórdão expressamente reconheceu a possibilidade jurídica da concausalidade prevista no art. 21, I, da Lei 8.213/91, mas concluiu pela inexistência de prova técnica robusta que comprovasse a contribuição relevante da atividade de pedreiro para o agravamento da lesão no caso concreto.

Verifica-se, pois, que os embargos de declaração manejados
in casu
, ao revés de apontarem vícios reais na prestação jurisdicional, pretendem a reabertura de debate sobre matéria já decidida com clareza e profundidade por esta Câmara, o que, conforme reiterado entendimento dos tribunais superiores, é medida inadmissível no âmbito restrito dos aclaratórios.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de embargos de declaração e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

1
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 04.08.2025 a 08.08.2025:

Acompanho o E. Relator.